Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. CONDIÇÃO INSUFICIENTE PARA AUMENTO DA PENA-BASE. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. REINCIDENCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIALMENTE FECHADO PARA SEMI ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 prevê que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Trata-se de vetor judicial especial único (natureza e quantidade da substância) e não se admite a separação. Sendo assim, a natureza do entorpecente apreendido não se mostra condição suficiente para exasperar a pena-base, quando considerada inexpressiva a quantidade apreendida. Precedente Jurisprudencial. (AgRg no AREsp 1648640/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021)
2. Estabelecida a reprimenda em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ou seja, patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos e, sendo o réu reincidente, cabível a manutenção do regime inicial fechado, estabelecido na r. sentença, ex vi do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal. Além disso, o acusado ostenta extensa folha de antecedentes criminais, sendo o crime de tráfico equiparado a hediondo, não merecendo prosperar a pretensão de abrandamento do regime inicial para cumprimento da pena.
3. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo na hipótese de ilegalidade do ato que originou a custódia cautelar.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.